Tribunal: TJDFT
Processo: 0711638-98.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711638-98.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VILMA DIAS CARDOSO APELADO: LUIZ ARNALDO PEIXOTO D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 28 de junho de 2021 14:04:19. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator